Tribunal: TCU
Processo: 019.844/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITAS AO Instituto de Terras do Pará, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2323/2019-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.899/2016-9

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 2323/2019-TCU-Segunda Câmara , a qual foi reiterada pelo item 9.7 do Acórdão 7963/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 033.899/2016-9 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação alvitrada pelo Acórdão 2323/2019-TCU-Segunda Câmara , a qual foi reiterada pelo item 9.7 do Acórdão 7963/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 019.844/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Terras do Para. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.